Tribunal: TJMT
Processo: 0005395-24.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005395-24.2018.8.11.0013
Recorrente: TV Portal da Amazônia Ltda.
Recorrido: RMSL Indústria de Antenas Ltda.-EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por TV Portal da Amazônia Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 34803461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Inexistindo nos autos prova robusta a corroborar o alegado descumprimento de obrigações contratuais, ônus que compete ao recorrente, deve ser constituído o título executivo judicial”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0005395-24.2018.8.11.0013, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. 19/02/2020, p. 28/02/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 45929989.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por TV Portal da Amazônia Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida nos autos da Ação Monitória, ajuizada por RMSL Indústria de Antenas Ltda. - EPP, em que se julgou improcedente os embargos e determinou a conversão do feito em execução por quantia certa, devidamente corrigido e com juros de 1% a.m. a partir da citação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “a Recorrente é microempresa emissora de televisão e, a Torre adquirida, foi para uso próprio da mesma. Assim sendo, a Recorrente é destinatária final do produto que adquiriu. Portanto, restam configurados os elementos da relação de consumo, não se cogitando qualquer discussão a respeito de tal enquadramento”.
Suscita afronta ao artigo 6o, VIII, do CDC, “o i. Magistrado não inverteu o ônus da prova em favor da Recorrente, conforme prevê a legislação vigente, o que, foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
Assevera que houve ofensa aos artigos 6o, V, 14, parágrafo único, e 18, § 1o, II, e § 6o, do CDC, e 186 do Código Civil, porquanto “a Recorrida deverá ser responsabilizada pelas perdas e danos causados a Recorrente, vez que a TORRE é IMPRÓPRIA e INAQUADADA para o uso, não apresentando a segurança esperada”.
Recurso tempestivo (id 40954982) e preparado (id 42242972).
Contrarrazões no id 43141966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 2o do CPC, amparada na assertiva de que “a Recorrente é microempresa emissora de televisão e, a Torre adquirida, foi para uso próprio da mesma. Assim sendo, a Recorrente é destinatária final do produto que adquiriu. Portanto, restam configurados os elementos da relação de consumo, não se cogitando qualquer discussão a respeito de tal enquadramento”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ao contrário do defendido pela apelante, não é o caso de aplicação das regras consumeristas, uma vez que não há relação de consumo final, nem tampouco situação de vulnerabilidade da parte”. (id 34803461 - Pág. 3/4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre à ausência de caracterização da relação de consumo, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. O Tribunal de origem, com amparo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por não ser a empresa de transportes destinatária final do produto. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. A discussão quanto à caracterização da relação de consumo, no caso concreto, demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, de forma que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1811913/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação 6o, VIII, do CDC, a parte recorrente alega que “o i. Magistrado não inverteu o ônus da prova em favor da Recorrente, conforme prevê a legislação vigente, o que, foi mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.
Assevera, ainda, que houve ofensa aos artigos 6o, V, 14, parágrafo único, e 18, § 1o, II, e § 6o, do CDC, e 186 do Código Civil, porquanto “a Recorrida deverá ser responsabilizada pelas perdas e danos causados a Recorrente, vez que a TORRE é IMPRÓPRIA e INAQUADADA para o uso, não apresentando a segurança esperada”.
No entanto, os conteúdos normativos dos referidos dispositivos, bem como as questões acima apontadas, não foram abordados pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.